Tribunal: TJDFT
Processo: 0016579-74.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO NÃO CONSUMADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.
I. De acordo com a inteligência do artigo 921, §§ 1o a 5o, do Código de Processo Civil (redação anterior à Lei 14.195/2021), só se pode cogitar de prescrição intercorrente na hipótese em que o exequente permanece inerte durante o transcurso do prazo prescricional.
II. Se, antes de iniciado ou concluído o ciclo prescricional, o exequente requer e é deferida penhora de percentual do faturamento da empresa executada, não se verifica a indiferença processual sem a qual não se configura a prescrição intercorrente.
III. Não tem curso a prescrição intercorrente se, a despeito das dificuldades encontradas para a efetivação da penhora deferida, a execução não fica paralisada nem se observa qualquer omissão por parte do exequente.
IV. Apelação conhecida e provida.